Tribunal: STF
Processo: AI 378118
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Se a nulidade do acórdão prolatado em
 embargos de declaração decorre de seu teor, a jurisprudência desta
Corte exige, para o prequestionamento, que sejam interpostos novos
embargos de declaração onde se levante essa questão em face da
Constituição, para possibilitar ao Tribunal "a quo" que se pronuncie
 a respeito. Portanto, não tendo sido interpostos esses novos
embargos de declaração, falta prequestionamento para as alegações de
 ofensa aos artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição.
- A alegação de ofensa ao artigo 5º, LV, da Constituição é, no caso,
indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do
recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.